Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712734-96.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: RESTRIOMAR ALIMENTOS LTDA, LINDBERGH GONDIM DE LUCENA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0707977-32.2020.8.07.0001, promovido em desfavor de RESTRIOMAR ALIMENTOS EIRELI – EPP e LINDBERGH GONDIM DE LUCENA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 227699548 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, por entender que tal desconto comprometerá a sua subsistência, não sendo possível mitigar a impenhorabilidade da verba salarial. No agravo de instrumento interposto (ID 70436043), a exequente sustenta que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial, foi mitigada no sentido de que a penhora parcial dos rendimentos do devedor não implica em onerosidade excessiva, quando observado o princípio da dignidade, ainda que para satisfazer crédito não alimentar. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, em que foi ratificada a possibilidade de bloqueio de parte da remuneração da parte executada para pagamento de dívidas não alimentares. Com estes argumentos, a agravante pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, para que seja determinada a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre a remuneração do executado. Comprovante de recolhimento do preparo sob o ID 70594699. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não pleiteou a concessão de tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2025 às 10:17:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora